Tribunal: TJSP
Processo: 2122750-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Benefício indeferido no julgamento do A.I. no 2259798-34.2024.8.26.0000 – Não demonstrada mudança na situação fática do agravante – Deferimento do benefício em outro processo, sem demonstração objetiva da alteração financeira, que não é capaz de alterar a conclusão anterior de indeferimento do benefício.
EXECUÇÃO - Penhora mensal de percentual do benefício

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Benefício indeferido no julgamento do A.I. no 2259798-34.2024.8.26.0000 – Não demonstrada mudança na situação fática do agravante – Deferimento do benefício em outro processo, sem demonstração objetiva da alteração financeira, que não é capaz de alterar a conclusão anterior de indeferimento do benefício.
EXECUÇÃO - Penhora mensal de percentual do benefício previdenciário do executado - Admissibilidade – Mitigação da impenhorabilidade do salário e demais rendas previstas no art. 833, IV, CPC que foi admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF em caráter excepcional – Hipótese em que o valor mensal líquido do benefício previdenciário (R$ 5.540,61) e o percentual da constrição (10%) não revelam afronta ao mínimo existencial – Constrição mantida – Excesso de execução – Não demonstração nas razões recursais.
Recurso desprovido.